Tribunal: TJSP
Processo: 0003281-97.2016.8.26.0229
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Klaus Marouelli Arroyo
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000639322
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no 0003281-
97.2016.8.26.0229, da Comarca de Hortolândia, em que são apelantes CLEYTON
CONTI DO CARMO e RODRIGO RODRIGUES JUSTINO, é apelado MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Ante o
exposto, deram parcial provimento aos recursos para, mantidas as condenações,
redimensionar as penas dos apelantes para seis anos, dois meses e vinte dias de
reclusão, em regime fechado, e pagamento de quinze dias-multa, no patamar
mínimo, em relação a Cleyton, e sete anos, três meses e três dias de reclusão, em
regime fechado, e pagamento de dezesseis dias-multa, no patamar mínimo, quanto
a Rodrigo. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores COSTABILE E
SOLIMENE (Presidente) e AMARO THOMÉ.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
KLAUS MAROUELLI ARROYO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0003281-97.2016.8.26.0229 -Voto no 1297
2
APELAÇÃO CRIMINAL no 0003281-97.2016.8.26.0229 2a VARA
JUDICIAL DA COMARCA DE HORTOLÂNDIA
2a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
APELANTES: RODRIGO RODRIGUES JUSTINO e CLEYTON CONTI
DO CARMO
APELADA: JUSTIÇA PÚBLICA
VOTO No 1297
RODRIGO RODRIGUES JUSTINO
e CLEYTON CONTI DO CARMO foram condenados, pela r. sentença de
fls. 202/209, cujo relatório adota-se, como incursos no artigo 157, § 2o,
inciso II do Código Penal, por duas vezes, na forma do artigo 70, ambos do
Código Penal, o primeiro, ao cumprimento de sete anos, cinco meses e
dezoito dias de reclusão, em regime fechado, e pagamento de dezesseis
dias-multa, no patamar mínimo; o segundo, ao cumprimento de seis anos,
quatro meses e vinte e quatro dias de reclusão, em regime fechado, e
pagamento de quinze dias-multa, no patamar mínimo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0003281-97.2016.8.26.0229 -Voto no 1297
3
Inconformados,
recorreram
os
apelantes para pleiteares, a Defesa de Rodrigo, a absolvição, com
fundamento no artigo 386, incisos IV, V e VII do Código de Processo
Penal; alternativamente, o reconhecimento da participação de menor
importância e regime semiaberto (fls. 268/275).
Por fim, pugnou a Defesa de
Cleyton, pela aplicação de pena mínima, reconhecimento das atenuantes da
confissão e da menoridade relativa e regime aberto (fls. 277/282).
O Ministério Público apresentou
contrarrazões (fls. 285/291).
A Douta Procuradoria Geral de
Justiça opinou pelo parcial provimento dos recursos a fim de reduzir a
fração aplicada em face do concurso formal de crimes e fixar o regime
semiaberto em relação a Cleyton (fls. 302/305).
É o relatório.
Segundo consta, no dia 26 de janeiro
de 2016, às 21h00, na Rua Ercílio Antônio Meira, n.o 10, Jardim Rosolen,
na cidade de Hortolândia, os apelantes, previamente ajustados e agindo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0003281-97.2016.8.26.0229 -Voto no 1297
4
com unidade de propósitos e desígnios, subtraíram para ambos, mediante
grave ameaça exercida com emprego de arma branca (faca), uma bolsa
contendo um aparelho celular, marca Samsung Duos, pertencente à vítima
Giselia Ferreira de Araújo, e uma bolsa contendo um cartão de ônibus; um
telefone celular da marca Samsung, avaliado em R$ 400,00; 04 (quatro)
cartões bancários; um vale transporte; e a quantia de R$ 250,00 (duzentos e
cinquenta reais), pertencentes à vítima Simone Rodrigues.
A materialidade está demonstrada
pelo boletim de ocorrência (fls. 04/11) e auto de entrega (fls. 16).
Na fase inquisitiva, Cleyton negou a
increpação contida na denúncia (fls. 32), enquanto Rodrigo optou pelo
silêncio (fls. 47).
Interrogados em juízo (fls. 194/195),
Cleyton confessou, ao afirmar que praticou os roubos em comparsaria com
Rodrigo, com o emprego de uma faca.
Cometeu o crime sob o efeito de
álcool e porque estava necessitado financeiramente.
Rodrigo, por sua vez, negou a
autoria do roubo e disse que não esteve com Cleyton na data narrada na
denúncia.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0003281-97.2016.8.26.0229 -Voto no 1297
5
No dia dos fatos, Cleyton usou o seu
carro e quando foi devolvê-lo entregou com os bens subtraídos no seu
interior.
Na
sequência,
os
policiais
compareceram na sua residência, ocasião em que foi preso com Cleyton,
mas não teve ligação com a subtração.
Ouvida em juízo (fls. 165), a vítima
Simone reconheceu Rodrigo como um dos autores do delito e narrou que,
no dia dos fatos, saía da igreja com sua amiga e a filha dela quando dois
rapazes olhavam o pneu de um automóvel e, de repente, vieram na sua
direção.
De posse de uma faca, anunciaram o
assalto, sendo que um deles subtraiu a bolsa de Giselia, sua amiga, e o
outro a sua bolsa.
Os fatos ocorreram em uma terça-
feira e os policiais encontraram os seus pertences na quinta-feira.
Rodrigo era o roubador que subtraiu
a sua bolsa. Apenas recuperou o seu telefone celular.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0003281-97.2016.8.26.0229 -Voto no 1297
6
A
vítima
Giselia
(fls.
196)
reconheceu Cleyton e Rodrigo como autores do delito e relatou, em juízo,
que saía da igreja com sua filha e uma amiga quando viram dois homens
parados na rua escura, fingindo que arrumavam um carro.
Foram abordadas pelos indivíduos ao
passarem por eles, sob os dizeres de "perdeu" (sic), ocasião em que teve a
bolsa arrancada das mãos, assim como a amiga, que foi obrigada a entregar
os pertences.
No interior da bolsa, havia uma
bíblia e um telefone celular, avaliado em R$ 790,00 (setecentos e noventa
reais), que posteriormente foi recuperado.
Rodrigo fazia uso de uma faca
durante a ação. Cleyton foi quem subtraiu a sua bolsa e Rodrigo a de
Simone.
O policial militar Douglas (fls. 165)
afirmou, em juízo, que recebeu informação via COPOM no sentido de que
dois indivíduos, a bordo de um Pálio, efetuavam roubos contra transeuntes,
sendo que em um dos roubos, a vítima reconheceu o veículo e o autor do
delito.
Após diligências, encontraram o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0003281-97.2016.8.26.0229 -Voto no 1297
7
automóvel e contataram o proprietário da residência, que permitiu a
entrada dos policiais, sendo que no seu interior encontraram uma sacola
com diversos aparelhos celulares.
Na casa estavam os apelantes, que
possuíam as mesmas características físicas indicadas pelas vítimas.
Ambos foram conduzidos até a
delegacia de polícia, onde ambos restaram reconhecidos pelas vítimas.
A policial militar Stefania (fls. 165)
disse, em juízo, que o COPOM noticiou diversos roubos de telefones
celulares nas cidades de Hortolândia e Monte Mor, com o mesmo "modus
operandi", porém as vítimas não conseguiam fornecer o emplacamento do
veículo utilizado nos roubos, apenas as características dos indivíduos.
Ocorre que uma vítima de Monte
Mor conseguiu anotar a placa do automóvel utilizado pelos agentes e, após
diligências, localizaram o veículo na frente de uma residência.
Chamaram o proprietário do imóvel
e o apelante Rodrigo atendeu. Cleyton também estava no local.
Com a permissão do companheiro de
Rodrigo, os policiais entraram na residência e encontraram os celulares

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0003281-97.2016.8.26.0229 -Voto no 1297
8
produto de roubo.
Após, conduziram as pessoas que
estavam na residência à delegacia de polícia, onde as vítimas
reconheceram Rodrigo e Cleyton como os autores dos delitos de roubo.

Desta forma, nada do que alegou a
combativa defesa foi capaz de abalar o fundado convencimento sobre a
efetiva responsabilidade penal dos apelantes nos fatos narrados na
denúncia.

Rodrigo
e
Cleyton
foram
reconhecidos como autores dos roubos, o primeiro portava a arma branca
utilizada na grave ameaça empregada contra as ofendidas e subtraiu a bolsa
da vítima Simone, enquanto Cleyton subtraiu os pertences de Giselia.
As narrativas apresentadas pelas
vítimas foram corroboradas pela confissão de Cleyton em juízo, ocasião
em que o apelante admitiu a prática dos crimes em comparsaria com
Rodrigo.
Quanto ao valor probatório das
declarações das vítimas cumpre destacar que, notadamente no crime de
roubo, a vítima é quem permanece na presença dos autores do delito
durante a ação criminosa, portanto, é quem realmente pode descrever como

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0003281-97.2016.8.26.0229 -Voto no 1297
9
se deram os fatos e efetuar o reconhecimento, sem razão para que se
desacredite "a priori" das narrativas apresentadas pelas ofendidas.
No caso em tela, a dinâmica dos
fatos foi narrada por ambas em uníssono e sem contradições, razão pela
qual não há que se duvidar das declarações ofertadas sob o crivo do
contraditório.
Nessa linha é pacífica a orientação
jurisprudencial, em tema de crime patrimonial, no sentido de conferir
credibilidade às declarações das vítimas, notadamente em casos como o
presente, quando desconhecem a pessoa dos apelantes, de sorte que não
teriam qualquer interesse na condenação de inocentes.
Vide, nesse passo:
“Cumpre ressaltar que, nos crimes contra o
patrimônio, geralmente praticados na clandestinidade, tal como ocorrido nesta
hipótese, a palavra da vítima assume especial
relevância, notadamente quando narra com
riqueza de detalhes como ocorreu o delito, tudo
de forma bastante coerente, coesa e sem
contradições, máxime quando corroborado pelos
demais elementos probatórios, quais sejam o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0003281-97.2016.8.26.0229 -Voto no 1297
10
reconhecimento feito pela vítima na Delegacia e
os depoimentos das testemunhas colhidos em
Juízo.” (AgRg no AREsp 865.331/MG, Rel. Min
Ribeiro
Dantas,
Quinta
Turma,
julg.
em
09/03/2017, DJe 17/03/2017).
No
mesmo
sentido
devem
ser
apreciados os depoimentos dos policiais militares, eis que a condição de
policial não retira o valor da prova testemunhal produzida, uma vez que
como qualquer testemunha, presta o compromisso e a obrigação de dizer a
verdade.
Registre-se
entendimento
do
E.
Superior Tribunal de Justiça:
“A condição de as testemunhas serem policiais
não retira o valor da prova produzida, porque,
como
qualquer
testemunha,
prestam
o
compromisso e a obrigação de dizer a verdade.
(CPP,
arts.
203
e
206,
1a
parte).
Na
jurisprudência
consolidada desta Corte, o
depoimento dos policiais prestado em Juízo
constitui meio de prova idôneo a resultar na
condenação do réu, notadamente quando ausente
qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0003281-97.2016.8.26.0229 -Voto no 1297
11
agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar
a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu
no presente caso.” (STJ - HC 485.543/SP, Rel.
Min Felix Fischer, Quinta Turma, julg. em
21/05/2019, DJe 27/05/2019).

Assim,
consideradas
as
versões
firmes e coesas das ofendidas, confirmadas pelo interrogatório judicial de
Cleyton, a negativa de Rodrigo remanesceu escoteira diante da prova oral
produzida.
Descabe
cogitar,
ainda,
de
participação de menor importância de Rodrigo, eis que o apelante praticou
núcleo do tipo penal, anunciou o assalto e subtraiu pertences de uma das
vítimas, mediante grave ameaça, com o emprego de uma faca, portanto,
executou e efetivamente contribuiu para a consumação do delito, o que
impede a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no artigo 29, §
1o do Código Penal.
Desse modo, a condenação dos
apelantes pelos crimes de roubo era medida de rigor, de modo que não há
que se falar em ausência ou fragilidade probatória.
Por
derradeiro,
as
reprimendas
comportam reparo em parte.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0003281-97.2016.8.26.0229 -Voto no 1297
12
As penas-base foram fixadas acima
do mínimo legal, exasperadas em um sexto, ante as circunstâncias do caso
concreto, delitos praticados com emprego de faca, o que denota maior
reprovabilidade da conduta , eis que provoca maior temor e risco à
integridade física das vítimas, portanto, quatro anos e oito meses de
reclusão e pagamento de onze dias-multa.
Nesse sentido é o entendimento do E.
Superior Tribunal de Justiça:
" Nos termos da jurisprudência desta Corte, o
emprego de arma branca, embora não configure
mais causa de aumento do crime de roubo,
poderá ser utilizado para majoração da pena-
base, quando as circunstâncias do caso concreto
assim justificarem."
(STJ - AgRg no REsp 1809566/SC, Rel. Ministro
NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em
04/02/2020, DJe 10/02/2020).
Reconhecida
a
atenuante
da
confissão em relação a Cleyton, a pena do apelante foi reconduzida ao
mínimo legal de quatro anos de reclusão e pagamento de dez dias-multa,
mantida a reprimenda fixada na primeira fase quanto a Rodrigo, ausentes

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0003281-97.2016.8.26.0229 -Voto no 1297
13
agravantes ou atenuantes a serem consideradas.
Ainda que se reconheça a atenuante
da menoridade relativa quanto a Cleyton, a pena permanecerá no mínimo
legal, a teor da Súmula 231 do E. Superior Tribunal de Justiça.
Comprovada a causa de aumento de
pena do concurso de agentes, nos termos da prova oral acusatória,
declarações das vítimas do no sentido de que os apelantes praticaram o
roubos em comparsaria, as penas foram elevadas no patamar de um terço,
o que resultou em cinco anos e quatro meses de reclusão e pagamento de
treze dias-multa, em relação a Cleyton, e seis anos, dois meses e vinte dias
de reclusão e pagamento de quatorze dias-multa, quanto a Rodrigo.
Em uma única ação, os apelantes
vulneraram o patrimônio de duas vítimas, portanto, de rigor o
reconhecimento do concurso formal de delitos, nos termos do artigo 70 do
Código Penal; contudo, a fração aplicada será reduzida para um sexto,
considerada a quantidade de delitos, desproporcional a fixação de patamar
a maior, totalizada a pena final de seis anos, dois meses e vinte dias de
reclusão e pagamento de quinze dias-multa, no patamar mínimo, em
relação a Cleyton, e sete anos, três meses e três dias de reclusão e
pagamento de dezesseis dias-multa, no patamar mínimo, quanto a Rodrigo.
Descabe cogitar da fixação do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0003281-97.2016.8.26.0229 -Voto no 1297
14
regime aberto, eis que a pena final de Cleyton supera quatro anos, nos
termos do artigo 33, § 2o, alínea "c" do Código Penal.
No mais, em que pese o total das
reprimendas autorize a fixação do regime intermediário, nos moldes do
artigo 33, § 2o, alínea "b" do Código Penal, as circunstâncias do caso
concreto justificam o regime fechado, eis que o roubo foi praticado em
comparsaria e com emprego de arma branca, o que denota elevada
reprovabilidade da conduta, na medida em que provoca maior temor e
risco concreto à integridade física da vítimas, além de reduzir a
possibilidade de pronta reação, bem observado o disposto no artigo 33, §
3o do Código Penal e prestigiado o binômio da reprovabilidade e da
suficiência.
Por fim, não se ignora o disposto
no 387, §2o do Código de Processo Penal, contudo, entende-se que, no
caso em tela, a detração penal deve ser analisada no Juízo da Execução,
por ser o que apresenta melhores condições de avaliar a possibilidade de
fixação de regime mais brando, ante a ausência de elementos para a
apreciação dos requisitos subjetivos necessários nos autos do processo de
conhecimento.
Registre-se:
"Esta
Corte
Superior
de
Justiça,
possui

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0003281-97.2016.8.26.0229 -Voto no 1297
15
entendimento no sentido de que se estiverem
ausentes, nos autos, os elementos necessários à
aplicação do disposto no art. 387, § 2o, do
Código de Processo Penal, caberá ao Juízo das
Execuções examinar se o tempo de prisão
cautelar do paciente autoriza a fixação de regime
mais brando (Precedentes). II - Na hipótese, o
Tribunal de origem ao julgar o recurso de
apelação, em consonância com o entendimento
desta Corte, reconheceu que a detração, já que
não aplicada pelo juiz sentenciante, deverá ser
pleiteada e analisada pelo juízo das execuções,
porquanto este tem, de fato, mais elementos para
avaliar a possibilidade do recorrente iniciar o
cumprimento da pena em regime mais brando,
considerando o tempo de prisão cautelar. Agravo
regimental desprovido."
(STJ - AgRg no REsp 1733132/SP, Rel. Ministro
FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em
03/05/2018, DJe 09/05/2018).
Ante
o
exposto,
dá-se
parcial
provimento aos recursos para, mantidas as condenações, redimensionar as
penas dos apelantes para seis anos, dois meses e vinte dias de reclusão, em
regime fechado, e pagamento de quinze dias-multa, no patamar mínimo,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0003281-97.2016.8.26.0229 -Voto no 1297
16
em relação a Cleyton, e sete anos, três meses e três dias de reclusão, em
regime fechado, e pagamento de dezesseis dias-multa, no patamar mínimo,
quanto a Rodrigo.
KLAUS MAROUELLI ARROYO
RELATOR